Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante a se manifestar a respeito do pedido deduzido nas contrarrazões ofertadas, quanto à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos V e VI, do Código de Ritos, em face à coisa julgada e à ausência de interesse processual (ID 51048899). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212